Tribunal: TJSP
Processo: 2011942-97.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 3.738/19, do Município de Tietê, que "dispõe sobre a proteção ao corte das 'palmeiras imperiais' localizadas no Município de Tietê/SP, e dá outras providências."
II. Norma que disciplina o manejo sustentável e a proteção da flora e do meio ambiente locais. Instituição de mecanismo protetivo de espécie arbórea ligada a aspectos culturais e históricos

Ementa:

I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 3.738/19, do Município de Tietê, que "dispõe sobre a proteção ao corte das 'palmeiras imperiais' localizadas no Município de Tietê/SP, e dá outras providências."
II. Norma que disciplina o manejo sustentável e a proteção da flora e do meio ambiente locais. Instituição de mecanismo protetivo de espécie arbórea ligada a aspectos culturais e históricos do município. Concretização de comandos e princípios contidos no ordenamento constitucional, relacionados à preservação do meio ambiente. Proteção de interesse comprovadamente local. Inteligência dos arts.30, I, e 225, §1°, I e VI, e §§2° e 3°, da CF, e arts. 191, 192, 193, 194 e 195, da CE.
III. Participação comunitária no processo legislativo. Desnecessidade. Diploma que se limitou a inserir no ordenamento local norma destinada à proteção de certa espécie vegetal, dispondo sobre a obrigação de que sua supressão ou a execução de atividades potencialmente danosas aos espécimes tutelados seja precedida de autorização de órgão competente do Poder Público municipal. Inexistência de impacto social relevante em tal regramento. Possíveis consequências ao meio ambiente urbano de caráter majoritariamente positivo. Mecanismo destinado ao controle da qualidade ambiental. Não incidência dos arts. 180, II, e 191, ambos da CE. Atenção às diretrizes hermenêuticas fixadas pelo Colegiado no julgamento da ADI 2101558-20.2019.8.26.0000.
IV. Ofensa à regra da separação dos poderes. Não configuração. Ato normativo com disposições suficientemente genéricas e abstratas, que não veiculam qualquer determinação concreta dirigida à Administração. Ao contrário, o diploma impugnado deixa claro que sua efetivação ficará a cargo do "órgão competente da municipalidade", sem, contudo, especificar de qual unidade administrativa se trata. Além disso, o ônus fiscalizatório que decorre da observância do ato normativo constitui dever conatural à sua edição, de modo que inviável cogitar-se de inconstitucionalidade por tal motivo. Precedentes deste OE.
V. A falta de indicação dos recursos disponíveis para fazer frente aos encargos resultantes da execução da lei municipal não acarreta sua inconstitucionalidade, implicando, no máximo, sua inexequibilidade no mesmo exercício orçamentário em que promulgada. Precedentes.
VI. Art.1°, §2°. Inconstitucionalidade. Dispositivo que trata da compensação ambiental para o caso de remoção autorizada do espécime protegido pela legislação. Obrigação de o proprietário da área em que efetivada a derrubada de uma árvore adquirir outras dez da mesma espécie. Providência desarrazoada. Embora altamente necessárias e desejáveis, as medidas de compensação ambiental devem guardar certo nível de correspondência com o dano a que se referem. Excesso evidente no caso em julgamento. Além da discrepância entre a quantidade de árvores derrubadas e aquelas a serem adquiridas pelo proprietário da área em que se deu a remoção, há nos autos manifestação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável a contraindicar a medida. Violação à razoabilidade, sob os aspectos da proporcionalidade e técnico, nos termos do art.111, da CE.
VII. Pedido julgado parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do §2°, do artigo 1°, da Lei 3.738, de 30 de setembro de 2019, do Município de Tietê, revogada, em parte, a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000691709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2011942-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIETÊ, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, REVOGADA PARCIALMENTE A LIMINAR.
ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. MÁRCIO BÁRTOLI. VENCIDO O EXMO.
SR. DES. SOARES LEVADA (COM DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI, vencedor, SOARES LEVADA, vencido, PINHEIRO FRANCO
(Presidente),
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE
E
SOLIMENE,
ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2011942-97.2020.8.26.0000
São Paulo
Requerente: Prefeito do Município de Tietê
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de
Tietê
42.297
I.
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 3.738/19, do
Município de Tietê, que “dispõe sobre a proteção ao corte das
'palmeiras imperiais' localizadas no Município de Tietê/SP, e
dá outras providências.”
II.
Norma que disciplina o manejo sustentável e a
proteção da flora e do meio ambiente locais. Instituição de
mecanismo protetivo de espécie arbórea ligada a aspectos
culturais e históricos do município. Concretização de
comandos e princípios contidos no ordenamento constitucional,
relacionados à preservação do meio ambiente. Proteção de
interesse comprovadamente local. Inteligência dos arts.30, I, e
225, §1°, I e VI, e §§2° e 3°, da CF, e arts. 191, 192, 193, 194 e
195, da CE.
III.
Participação comunitária no processo legislativo.
Desnecessidade. Diploma que se limitou a inserir no
ordenamento local norma destinada à proteção de certa espécie
vegetal, dispondo sobre a obrigação de que sua supressão ou a
execução de atividades potencialmente danosas aos espécimes
tutelados seja precedida de autorização de órgão competente do
Poder Público municipal. Inexistência de impacto social
relevante em tal regramento. Possíveis consequências ao meio
ambiente urbano de caráter majoritariamente positivo.
Mecanismo destinado ao controle da qualidade ambiental. Não
incidência dos arts. 180, II, e 191, ambos da CE. Atenção às
diretrizes hermenêuticas fixadas pelo Colegiado no julgamento
da ADI 2101558-20.2019.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV.
Ofensa à regra da separação dos poderes. Não
configuração. Ato normativo com disposições suficientemente
genéricas e abstratas, que não veiculam qualquer determinação
concreta dirigida à Administração. Ao contrário, o diploma
impugnado deixa claro que sua efetivação ficará a cargo do
“órgão competente da municipalidade”, sem, contudo,
especificar de qual unidade administrativa se trata. Além disso,
o ônus fiscalizatório que decorre da observância do ato
normativo constitui dever conatural à sua edição, de modo que
inviável cogitar-se de inconstitucionalidade por tal motivo.
Precedentes deste OE.
V.
A falta de indicação dos recursos disponíveis para
fazer frente aos encargos resultantes da execução da lei
municipal não acarreta sua inconstitucionalidade, implicando,
no máximo, sua inexequibilidade no mesmo exercício
orçamentário em que promulgada. Precedentes.
VI.
Art.1°, §2°. Inconstitucionalidade. Dispositivo que
trata da compensação ambiental para o caso de remoção
autorizada do espécime protegido pela legislação. Obrigação
de o proprietário da área em que efetivada a derrubada de uma
árvore adquirir outras dez da mesma espécie. Providência
desarrazoada. Embora altamente necessárias e desejáveis, as
medidas de compensação ambiental devem guardar certo nível
de correspondência com o dano a que se referem. Excesso
evidente no caso em julgamento. Além da discrepância entre a
quantidade de árvores derrubadas e aquelas a serem adquiridas
pelo proprietário da área em que se deu a remoção, há nos
autos manifestação da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável a
contraindicar a medida. Violação à razoabilidade, sob os
aspectos da proporcionalidade e técnico, nos termos do art.111,
da CE.
VII.
Pedido julgado parcialmente procedente, declarando-
se a inconstitucionalidade do §2°, do artigo 1°, da Lei 3.738, de
30 de setembro de 2019, do Município de Tietê, revogada, em
parte, a liminar.
1.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Tietê,
impugnando a Lei 3.738, de 30 de setembro de 2019, que “dispõe
sobre a proteção ao corte das 'palmeiras imperiais' localizadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Tietê/SP, e dá outras providências.”
2. Adotado o relatório constante do voto do E.
Relator, Des. Soares Levada, peço licença para divergir da
posição adotada por Sua Excelência, e, por esta declaração de
voto, julgar o pedido da presente ação direta parcialmente
procedente, de modo a invalidar tão somente o §2°, do artigo
1°, da lei municipal questionada.
A legislação combatida apresenta a seguinte
redação:
“Art. 1o. Fica estabelecida a proteção ao corte
de árvores da espécie "palmeira imperial", também chamada de
"palma-máter",
identificada
com
nome
científico
Roystonea
oleracea, tanto as associações quanto as árvores isoladas
existentes no perímetro urbano e rural do Município de Tietê,
compreendendo áreas de domínio público ou privado, por sua
condição de raridade, beleza, quantidade, valor paisagístico e porta
sementes.
§1o. O corte, a derrubada ou a prática de
qualquer ação que possa provocar danos, alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento natural ou morte da palmeira imperial somente
poderá ser autorizada pelo órgão competente da municipalidade,
após solicitação e justificativa do proprietário da área.
§2o. Caso a autorização de abate da árvore
seja autorizada pelo órgão competente, o proprietário da área
deverá realizar uma compensação ambiental adquirindo 10 (dez)
outras árvores da mesma espécie numa altura mínima de 2 (dois)
metros de tronco para cada árvore que teve sua aprovação de
retirada autorizada.
Art. 2o. O descumprimento da conduta prevista
nesta Lei sujeitará o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados, nos termos da legislação vigente.
Art. 3o. Sem prejuízo das cominações legais
aplicáveis prevista no artigo anterior, o descumprimento da conduta
prevista nesta Lei sujeitará o infrator a penalidade de multa,
consistente em:
I - 25 (vinte e cinco) UFESP ́S (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo) por árvore morta para árvores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até 5,0 metros de altura de tronco.
II - 50 (cinquenta) UFESP ́S por árvore morta
para árvores de 5,1 a 10 metros de altura de tronco.
III - 75 (setenta e cinco) UFESP ́S por árvore
morta para árvores de 10,1 até 20 metros de altura de tronco.
IV - 100 (cem) UFESP ́S por árvore morta para
árvores acima de 20,1 metros de altura de tronco.
Art. 4o - O Poder Executivo regulamentará a
presente lei por Decreto.
Art. 5o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário”
3. A norma impugnada disciplina questão
relativa ao manejo sustentável e à proteção da flora e do meio
ambiente, instituindo mecanismo de proteção a espécie arbórea
que, a despeito de não ser nativa, é dotada de peculiaridades e
características físicas destacáveis, ligando-se, ademais, a aspectos
culturais e históricos do município de Tietê, como se depreende da
justificativa de projeto de lei apresentada às fls.79/80.
Com efeito, da leitura do artigo 1° e seus §1°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lei tieteense, não resta dúvida de que ao conferir especial
proteção “ao corte de árvores da espécie palmeira imperial”, o
legislador local buscou dar efetividade a uma série de comandos e
princípios previstos no artigo 225, da Constituição Federal e nos
artigos 191, 192, 193, 194 e 195, da Constituição Paulista. É
evidente, ademais, que sua atuação se deu nos estritos termos do
permissivo contido no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal,
segundo o qual compete aos Municípios “legislar sobre assuntos
de interesse local”.
Sobre a matéria, importa destacar os seguintes
dispositivos constitucionais, federais e estaduais, que disciplinam a
proteção do meio ambiente, e, frise-se, são plenamente aplicáveis à
seara municipal.
Na Constituição Federal:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas;
(...)
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
(...)
§2o Aquele que explorar recursos minerais
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§3o As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou
jurídicas,
a
sanções
penais
e
administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na Constituição do Estado de São Paulo:
“Artigo 191
O Estado e os Municípios
providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação,
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio
ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as
peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o
desenvolvimento social e econômico.
Artigo 192 A execução de obras, atividades,
processos produtivos e empreendimentos e a exploração de
recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer
pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Artigo 193 O Estado, mediante lei, criará um
sistema de administração da qualidade ambiental, proteção,
controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos
recurso naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,
assegurada a participação da coletividade, com o fim de:
II adotar medidas, nas diferentes áreas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o
equilíbrio ecológico e a melhoria na qualidade ambiental,
prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou
mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio
ambiente degradado;
III definir, implantar e administrar espaços
territoriais e seus componentes representativos de todos os
ecossistemas originais a serem protegidos, sendo a alteração
e supressão, incluindo os já existentes, permitidas somente
por lei;
X
proteger a flora e a fauna, nesta
compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos,
vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e
que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à
crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos
de abate, transporte, comercialização e consumo de seus
espécimes e subprodutos;
XI
controlar e fiscalizar a produção,
armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final de substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e
instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a
qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o de trabalho;
XIV

promover
medidas
judiciais
e
administrativas de responsabilização dos causadores de
poluição ou de degradação ambiental;
XVII

estimular e contribuir para a
recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de
árvores,
preferencialmente
frutíferas,
objetivando
especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura
vegetal;
Artigo 194
Aquele que explorar recursos
naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
Parágrafo único É obrigatória, na forma da
lei, a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada
nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 195
As condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com
aplicação de multas diárias e progressivas no caso de
continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução
do nível de atividade e interdição, independentemente da
obrigação dos infratores de reparação causados”.
4. Fixadas tais premissas e considerada a
autonomia constitucional da Câmara dos Vereadores no exercício
de sua atividade legislativa típica, cabe afastar as conclusões
assentadas no voto do E. Relator no sentido de que a lei tieteense
seria inconstitucional por (i) não ter contado com participação
comunitária em seu processo de elaboração, em afronta ao artigo
191, da Constituição Paulista, (ii) ter criado novas obrigações à
Administração Pública, interferindo em seu funcionamento por meio
da obrigatória observância a seus termos e processos, com
infringência ao artigo 47, incisos II e XIV, também da Constituição
Estadual, e (iii) não conter, em seu bojo, a indicação das fontes
orçamentárias capazes de fazer frente às despesas decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua execução, de modo a violar o artigo 25, caput, do mesmo
diploma.
5. Quanto ao primeiro ponto necessidade de
participação popular no curso do processo legislativo
cumpre
destacar que, por ocasião do julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade n° 2101558-20.2019.8.26.0000, este Órgão
Especial fixou importantes critérios interpretativos a serem
observados quando examinadas alegações de infringência aos
artigos 180, inciso II, e 191, ambos da Constituição do Estado de
São Paulo, dispositivos que, em síntese, exigem a participação
comunitária na elaboração de normas e diretrizes relacionadas ao
desenvolvimento urbano.
Tendo em vista que a maioria dos atos
normativos locais a versar sobre matéria ambiental acarreta, em
menor ou maior escala, desdobramentos urbanísticos
e, por
conseguinte, possui potencial de impacto no ambiente urbano, a
primeira conclusão parcial a que chegou o Colegiado diz respeito
ao
fato
de
que
seria
desarrazoado
exigir-se,
indiscriminadamente, a submissão de todos os processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criação de leis com tal conteúdo à necessária participação
popular direta.
Concluiu-se, em suma, que tal entendimento
representaria indevido engessamento da função legiferante local,
com o consequente esvaziamento do sistema de democracia
representativa. Afinal, fosse demandada a participação direta dos
munícipes na produção de todos os diplomas legais capazes de
afetar, ainda que minimamente, o meio ambiente urbano, inexistiria
razão para se eleger representantes para o exercício de tal função,
mitigando-se a previsão do parágrafo único do artigo 1o da
Constituição Federal.
Pontuou-se, além disso, que nos municípios de
pequeno porte a participação popular em todos os processos
legislativos poderia até ser aventada como exigência fisicamente
viável. Todavia, em cidades um pouco maiores, a medida seria
totalmente inexequível, criando-se um entrave fatal à produção de
leis. Logo, considerando que qualquer lei que aborde o
desenvolvimento urbano e a temática do meio ambiente tem
impacto sobre setores que representam numerosa quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas, possibilitar a todas o exercício da prerrogativa de
participação direta em todos os processos de criação de leis
significaria a criação de injustificado obstáculo à produção
legislativa municipal.
Diante de tais considerações e tendo em conta
a necessidade de realizar-se uma leitura harmônica e razoável da
Constituição Estadual, este Colegiado estabeleceu duas diretrizes
hermenêuticas básicas a orientar o exame da constitucionalidade
de leis como a ora impugnada.
A primeira se refere à necessária análise da
relevância do impacto da lei questionada no ambiente urbano.
É dizer, leis que claramente não acarretem percepção sensível de
desdobramentos no cenário municipal, ou que não tenham
potencial para gerar consequências relevantes no meio ambiente
urbano, não precisam ser submetidas à obrigatoriedade da
participação popular durante seus respectivos processos de
elaboração.
A segunda diz respeito à avaliação, ainda que
superficial, acerca da natureza positiva ou negativa do impacto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social a ser gerado pela concretização do diploma. Sem dúvida,
algumas políticas públicas implantáveis por meio de lei, embora
necessárias, ainda assim têm o potencial de produzir indesejáveis e
severos reflexos negativos no ambiente urbano. Em tais hipóteses,
a participação popular no processo legislativo é imprescindível; nas
demais, não.
No caso dos autos, a lei combatida limitou-se a
inserir no ordenamento jurídico local norma protetiva relacionada a
determinada espécie vegetal comumente encontrada no Município
de Tietê. Instituiu, para tal finalidade, obrigação no sentido de que
os munícipes que desejem promover a derrubada ou qualquer
alteração potencialmente danosa a tais espécimes solicitem, prévia
e justificadamente, autorização do órgão competente do Poder
Público sem designar qual para a concretização de tais atos.
Não se constata, portanto, impacto social
relevante a ensejar a necessidade de intervenção popular em
seu processo de elaboração, especialmente porque se trata de
tutela direcionada a uma única espécie integrante da flora
local. É clara, assim, a notável restrição de seu âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência, o que se relaciona diretamente a seu nível de
repercussão no Município, bastante reduzido.
Da mesma forma, ainda que se cogite de
consequências para o meio urbano, elas são majoritariamente
positivas. Ao condicionar a supressão ou o manuseio de espécime
da flora local à prévia autorização do respectivo órgão competente
do Município
após a análise técnica de requerimento
necessariamente justificado
, resta patente que o diploma
impugnado previu mecanismo destinado ao controle adequado de
qualidade ambiental, ao menos no que diz respeito à matéria
abrangida por suas disposições.
Assim, considerando que, nos termos da
jurisprudência deste Órgão Especial, as regras previstas pelo artigo
180, inciso II, e artigo 191, ambos da Constituição Estadual, (i) não
se aplicam a todo e qualquer processo legislativo que verse sobre
diretrizes de desenvolvimento urbano ou cujas disposições
produzam impactos no meio ambiente e (ii) não se encontram
preenchidos os requisitos para a incidência de tais dispositivos
constitucionais no caso dos autos, tem-se que a participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
popular não era mesmo exigível no processo de elaboração da
lei tieteense. Não há que se falar, então, em inconstitucionalidade
formal por tal fundamento.
6.
Deve-se
afastar,
ainda,
a
tese
da
inconstitucionalidade por infringência ao artigo 47, incisos II e XIV,
da Constituição Paulista, na medida em que não restou
configurada ofensa material à regra da Separação dos Poderes
através de eventual prática de atos de administração por meio das
disposições legais em análise.
A lei impugnada não constitui ato concreto de
administração,
tampouco
se
confunde
com
medida
de
planejamento ou gerenciamento dos serviços públicos municipais.
Cuida-se, na verdade, de norma geral obrigatória, emanada com
o fim de assegurar o manejo sustentável de determinada
espécie da flora local com inegáveis e positivos reflexos na
preservação do meio ambiente
, cabendo ao Município
implementá-la por meio de provisões especiais, com respaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu poder-dever regulamentar1 (cf. artigos 84, IV, CF, e 47,
III, CE), sempre respeitado o juízo de conveniência e
oportunidade da Administração Pública.
Consoante se verifica em seu texto, a norma
combatida limitou-se a estatuir, mediante disposições dotadas de
suficiente abstração, proibição genérica de que determinada
espécie arbórea seja alvo de derrubada ou medida potencialmente
danosa à sua integridade, sem a necessária autorização do Poder
Público local.
Não há, todavia, nenhuma determinação de
cunho
efetivamente
concreto
e
específico
destinada
à
Administração Pública, nem a imposição de funções a certo órgão
da municipalidade. Ao contrário, percebe-se que o diploma dispõe,
de forma expressa, que autorização necessária ao manejo da
espécie vegetal especialmente protegida será deferida pelo “órgão
competente da municipalidade” sem, contudo, especificar de
1 De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, “melhor seria designar tal
atribuição como 'dever regulamentar', pois o que o Chefe do Executivo tem é o dever de regulamentar as
leis que demandam tal providência, e não meramente um 'poder' de fazê-lo” (Curso de Direito
Administrativo, 29a edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2012, p. 357).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual unidade administrativa se trataria
, bem como que a
regulamentação da norma caberá ao Poder Executivo, por meio de
Decreto, consoante disposto de forma clara em seus artigos 1°, §1°,
e 4°.
Não se pode afirmar, desse modo, que
houve usurpação das atribuições privativas do Chefe do Poder
Executivo, estando claro, ao revés, o cuidado do legislador em
não promover indevida ingerência no plexo de atribuições
próprias do administrador municipal.
7. Como bem ressaltado pela Procuradoria-
Geral de Justiça no parecer apresentado às fls.123/136, favorável
à constitucionalidade da proibição instituída através da lei
tieteense, o “objeto da lei contestada é a proteção do patrimônio
ambiental, temática inserida no vasto domínio da polícia
administrativa ambiental, aplicável como toda norma dessa matéria
ao poder público e aos particulares. Dispositivos normativos de
polícia administrativa pertencem à iniciativa legislativa comum
ou concorrente por não estarem catalogados na iniciativa
reservada que demanda expressa previsão e não se presume,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
merecendo interpretação restritiva. (...) Não se pode cogitar,
portanto, de violação à reserva da administração e, por
consequência, de violação ao princípio da separação dos poderes.
O ato normativo não se submete às hipóteses taxativamente
arroladas de reserva da Administração enumeradas no artigo 47 da
Carta Estadual, e tampouco da reserva de iniciativa legislativa do
Chefe do Poder Executivo inscrita no art. 24, § 2o, desse mesmo
diploma.”.
8.
Também
não
se
verifica
qualquer
contrariedade à Constituição Estadual, unicamente por a lei
atacada
gerar
eventuais
ônus
à
administração
pública,
relacionados, sobretudo, à fiscalização do cumprimento de suas
disposições e à eventual aplicação de sanções decorrentes de sua
inobservância. Tais consequências revelam, antes de tudo,
deveres conaturais à edição dos atos normativos, não sendo
razoável entender-se que sua simples
e esperada

configuração
acarrete
a
incompatibilidade
do
diploma
examinado com o texto constitucional.
Rememora-se, ainda, que, por força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão expressa do já mencionado artigo 225, da Constituição
Federal, incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Em
outros termos, extrai-se do próprio texto constitucional o dever do
Estado, de maneira geral incluindo-se aí Legislativo, Executivo e
Judiciário
, de fomentar a proteção do meio ambiente,
justamente o que foi levado a efeito através da lei ora
questionada.
9. Saliente-se que, em 12 de junho de 2019,
este Órgão Especial julgou a ação direta de inconstitucionalidade n°
2133240-27.2018.8.26.0000, relatada pelo E. Des. Jacob Valente
e ajuizada contra lei do mesmo município, também de origem
parlamentar, que versava sobre o descarte de resíduos oriundos da
poda e do corte de árvores no interior de imóveis particulares.
Na ocasião, o Colegiado afastou a necessidade participação comunitária no processo de
elaboração do diploma combatido, assim como as alegações
relativas à suposta violação do princípio da Separação dos
Poderes por meio de sua edição: “AÇÃO DIRETA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 3.613, de 27 de junho de
2017, que alterou dispositivos da Lei 3.380, de 05 de agosto de
2013, do Município de Tietê, dispondo sobre critérios para descarte
de resíduos orgânicos oriundos de poda e corte de árvores e
arbustos dentro de imóveis de particulares, alterando a forma de
sanção, com majoração da multa e implantando preço público para
o recolhimento pela Secretaria de Serviços ou empresa contratada
Ajuizamento pelo Prefeito local alegando violação ao princípio de
separação dos Poderes, política de desenvolvimento urbano e não
especificação da fonte de custeio para a coleta seletiva do resíduo
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça que aponta suposta
violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade
insculpido no artigo 111 da C.E. em relação à dupla punição ao
infrator pela multa do caput do artigo 6o da norma, bem como do
custeio da remoção pelo seu § 2o, além da majoração da multas em
unidades de UFESP's - VÍCIO DE INICIATIVA
Projeto
apresentado por parlamentar direcionado à defesa do meio
ambiente e combate à poluição (segregação do lixo)
Não
ocorrência Matéria de competência concorrente entre União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estados e Municípios, de iniciativa não privativa do Poder
Executivo e sem a necessidade de participação popular
(artigos 23, inciso VI e 24, inciso VI, da Constituição Federal;
artigos 24, 47, 144 e 191 da Constituição Estadual) VÍCIO
FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO Alegação de criação de
postura municipal por lei ordinária ao invés de lei complementar,
como exigido pela Lei Orgânica daquele Município
Não
ocorrência Postura prevista na LOM que diz respeito à poda e
corte de árvores no passeio e logradouros públicos, e não em
relação àquelas existentes dentro da propriedade particular

RESÍDUOS SÓLIDOS ORGANICOS
Previsão no artigo 6o da
norma impugnada de descarte em acondicionamento de até 10
sacos plásticos de 100 litros cada, com antecedência de dois dias
da data da coleta mensal, sob pena de multa de 05 UFESP's,
cumulada com o custeio de remoção de 10 UFESP's por metro
cúbico pela respectiva Secretaria ou empresa contratada, caso o
infrator não o faça
Situação que envolve dois problemas: a-)
ausência de previsão de gradação para sancionar o infrator,
segundo a potencialidade do dano ambiental pelo volume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descartado em desconformidade com a Lei e as circunstância
pessoais daquele, conforme parâmetro dos artigos 6o e 72 da Lei
9.605/98, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade;
b-) cumulação com custeio por 'preço público' cuja competência
para fixação é privativa do Chefe do Poder Executivo, vulnerando,
por via reflexa, o princípio da separação dos Poderes - Ofensa aos
artigos 5o; 47, incisos XI e XVIII; 111; 119; 144 e 159, parágrafo
único,
da
Constituição
Bandeirante
-
Declaração
de
inconstitucionalidade restrita ao artigo 6o da Lei 3.380/2013, com a
redação dada pela Lei 3.613/2017, parcial em relação ao seu caput,
e integral em relação ao seu § 2o, com efeitos 'ex nunc' na forma do
artigo 27 da Lei 9.868/99 - Ação julgada parcialmente procedente,
com
modulação.”.
(Direta
de
Inconstitucionalidade
2133240-27.2018.8.26.0000;
Relator:
Jacob
Valente;
Órgão
Especial; Data do Julgamento: 12/06/2019).
Confiram-se,
ainda,
outros
precedentes
relativos a casos juridicamente assemelhados, em que discutida a
constitucionalidade de leis municipais instituidoras de medidas
destinadas à proteção ou ao devido manejo da flora local: “AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2.866, de 21 de
novembro de 2017 do Município de Itirapina, de iniciativa
parlamentar, que "dispõe sobre as normas referentes ao
plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte
junto à rede de distribuição de energia elétrica e dá outras
providências". Vício de iniciativa. Inocorrência. Competência
concorrente do Executivo e Legislativo para legislarem sobre o
tema. Limitação de iniciativa parlamentar que é prevista,
numerus clausus, no texto constitucional, de forma que "não
podem ser criadas novas restrições, isto é, novos casos de
reserva de iniciativa do Executivo, no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios". Norma vergastada que não
cria ou estrutura qualquer órgão da administração municipal.
Ausência de invasão, por outro lado, de matéria de alçada
exclusiva do Alcaide, como são os atos de administração e
gestão do Município elencados no artigo 47 e seus incisos, da
Constituição Estadual. Precedentes da Corte Suprema e desta
Corte. Ação improcedente.” (Direta de Inconstitucionalidade
2000281-92.2018.8.26.0000; Relator: Xavier de Aquino; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial; Data do Julgamento: 11/04/2018).
No mesmo sentido: “AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE

I.
AUSÊNCIA
DE
PARAMETRICIDADE
Controle abstrato de constitucionalidade
que somente pode se fundar na Constituição Estadual Análise
restrita aos dispositivos constitucionais estaduais invocados II.
VÍCIO DE INICIATIVA Lei Municipal n. 838, de 12 de maio de
2016,
que
"dispõe
sobre
a
obrigatoriedade,
pelos
empreendedores de loteamentos, do plantio de árvores antes
do início da venda de lotes, e dá outras providências"

Legislação que não interfere na gestão administrativa do
Município
Inexistência de vício de iniciativa
Regra de
polícia administrativa imposta a todos, indistintamente

Criação de obrigação que não implica inconstitucionalidade
Ação julgada improcedente.”. (Direta de Inconstitucionalidade
2173432-70.2016.8.26.0000;
Relator:
Moacir
Peres;
Órgão
Especial; Data do Julgamento: 22/03/2017).
Igualmente:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE LEI 11.169, DE 15 DE SETEMBRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE 2015, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA QUE ESTABELECEU
POLÍTICA
PÚBLICA
MUNICIPAL
DE
REMOÇÃO
E
SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES A ESPÉCIE EXÓTICA INVASORA
"LEUCENA" POR ESPÉCIES NATIVAS DO MUNICÍPIO

COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL EM LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL À
LUZ DO ART 193, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
- EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O
PLANO DE ARBORIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO, INCLUSIVE
JÁ ESTABELECENDO COMO ENFRENTARÁ O MUNICÍPIO AS
DESPESAS PARA EXECUÇÃO DO CITADO PLANO (LEI
MUNICIPAL No 10.521, DE 17 DE JULHO DE 2013) QUE INCLUI,
EVIDENTEMENTE, O PROGRAMA INSTITUÍDO PELA LEI ORA
ATACADA QUE REMETE EXPRESSAMENTE À FONTE DE
CUSTEIO (§ 1o, DO ARTIGO 1o)
AÇÃO IMPROCEDENTE”.
(Direta
de
Inconstitucionalidade
2039269-56.2016.8.26.0000;
Relator: Ferraz de Arruda; Órgão Especial; Data do Julgamento:
15/06/2016).
10. Quanto à alegada ausência de indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos disponíveis para fazer frente aos encargos possivelmente
advindos da execução da lei analisada, consigne-se que tal fator,
por si só, não acarreta a inconstitucionalidade do diploma em
análise. É absolutamente pacífico o entendimento firmado neste
Órgão Especial alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal2
, segundo o qual a ausência de indicação ou a
indicação genérica das fontes de custeio relativas à execução
de
determinada
norma
implica,
no
máximo,
sua
inexequibilidade no mesmo exercício orçamentário em que
promulgada, mas não sua inconstitucionalidade.
Ilustrando referida conclusão, de rigor a
menção
aos
seguintes
precedentes:
(1)
Direta
de
Inconstitucionalidade 2201276-58.2017.8.26.0000; Relator Des.
Salles Rossi; Órgão Especial; Data do Julgamento: 21/02/2018; (2)
Direta de Inconstitucionalidade 2166854-57.2017.8.26.0000; minha
Relatoria; Órgão Especial; Data do Julgamento: 31/01/2018; (3)
Direta de Inconstitucionalidade 2087334-48.2017.8.26.0000; Rel.
Des. Ferraz de Arruda; Órgão Especial; Data do Julgamento:
2 Neste sentido, têm-se os seguintes julgados proferidos pela Suprema Corte: ADI 2343/SC Rel. Min.
Nelson Jobim, j. 29.03.2001 e ADI 3599/DF Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29/11/2017;
(4)
Direta
de
Inconstitucionalidade
2065188-76.2018.8.26.0000; Rel. Des. Cristina Zucchi; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 15/08/2018; (5) Direta de
Inconstitucionalidade
2248076-47.2017.8.26.0000;
Rel.
Des.
Beretta da Silveira; Órgão Especial; Data do Julgamento:
08/08/2018;
(6)
Direta
de
Inconstitucionalidade
2029897-15.2018.8.26.0000; Rel. Des. Evaristo dos Santos;
Órgão Especial; Data do Julgamento: 01/08/2018; e (7) Direta de
Inconstitucionalidade 2253215-77.2017.8.26.0000; Rel. Des. João
Carlos Saletti; Órgão Especial; Data do Julgamento: 01/08/2018.
11. Por fim, tal como adiantado, a única
ressalva relacionada à constitucionalidade do diploma municipal diz
respeito ao §2° de seu artigo 1°. Mencionado dispositivo instituiu
mecanismo de compensação ambiental para o caso de remoção
autorizada da palmeira imperial, determinado que, nesta hipótese,
estaria o proprietário da área em que ocorreu a derrubada de um
espécime obrigado a adquirir dez outras árvores da mesma
espécie.
Apesar do louvável propósito da medida, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há como negar a existência de infringência às regras da
proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, embora seja
claro que medidas de compensação ambiental são altamente
desejáveis e necessárias, também é certo que tais providências
devem guardar certo nível de correspondência com o dano a
que se referem.
No caso, resta evidente a configuração de
verdadeiro excesso por parte do legislador local, vez que prevista
a obrigatoriedade do plantio de dez novas árvores para cada
espécime derrubado, com autorização do órgão competente
municipal, sendo clara a violação ao artigo 111, da Constituição
Paulista.
Acresça-se que a Secretaria do Meio Ambiente,
Agricultura e Desenvolvimento Sustentável de Tietê emitiu Parecer
Técnico desfavorável ao dispositivo legal em questão. Em sua
manifestação, o órgão ambiental destacou que, (a) além da
dissonância com relação a outra lei municipal que trata sobre a
questão do replantio de espécie arbóreas em âmbito local, (b) a
medida compensatória prevista no diploma impugnado seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraindicada, em razão do alto custo carreado aos munícipes
com a aquisição da elevada quantia de mudas e também por conta
de questões técnicas relativas às propriedades e características
físicas próprias da espécie vegetal protegida pela norma, conforme
consta do documento copiado às fls.75. Há, portanto,
recomendação técnica contrária à medida, emitida por órgão
ambiental local, o que apenas reforça sua inadequação.
Confira-se, a propósito, a lição de Luís
Roberto Barroso sobre a matéria: “O princípio da razoabilidade ou
da proporcionalidade, no Brasil, tal como desenvolvido por parte da
doutrina e, também, pela jurisprudência, inclusive do Supremo
Tribunal Federal, é o produto da conjugação de ideias vindas de
dois sistemas diversos: (i) da doutrina do devido processo legal
substantivo do direito norte-americano, onde a matéria foi
pioneiramente tratada; e (ii) do princípio da proporcionalidade do
direito alemão. (...) Ao produzir normas jurídicas, o Estado
normalmente atuará em face de circunstâncias concretas, e se
destinará à realização de determinados fins a serem atingidos pelo
emprego de dados meios. Assim, são fatores invariavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes em toda ação relevante para a criação do direito: os
motivos (circunstâncias de fato), os fins e os meios. Além disto, hão
de se levar também em conta os valores fundamentais da
organização estatal, explícitos ou implícitos, como a ordem, a
segurança, a paz, a solidariedade; em última análise, a justiça. A
razoabilidade é, precisamente, a adequação de sentido que deve
haver entre tais elementos. Como foi mencionado, na tentativa de
dar mais substância ao princípio, a doutrina alemã o decompôs em
três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade
em sentido estrito. Estes são os elementos da razoabilidade do
ato, por vezes referida como razoabilidade interna, que diz
respeito à existência de uma relação racional e proporcional
entre os motivos, meios e fins a ele subjacentes. Inclui-se aí a
razoabilidade técnica da medida. (...) Além da adequação entre o
meio empregado e o fim perseguido
isto é, a idoneidade da
medida para produzir o resultado visado , a ideia de razoabilidade
compõem-se ainda de mais dois elementos. De um lado, a
necessidade ou exigibilidade da medida, que impõe verificar a
inexistência de meios menos gravoso para a consecução dos fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visados. Sendo possível conter certo dano ambiental por meio da
instalação de um filtro próprio numa fábrica, será ilegítimo, por
irrazoável, interditar o estabelecimento e paralisar a produção,
esvaziando a liberdade econômica do agente. Nesse caso, a
razoabilidade se expressa através do princípio da vedação do
excesso. Por fim, a razoabilidade deve embutir, ainda, a ideia
de proporcionalidade em sentido estrito, consistente na
ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para
constatar se a medida é legítima. Se o Poder Público, por
exemplo, eletrificar certo monumento de modo a que um
adolescente sofra uma descarga elétrica que o incapacite ou
mate quando for pichá-lo, a absoluta falta de
proporcionalidade entre o bem jurídico protegido
o
patrimônio público e o bem jurídico sacrificado a vida
torna inválida a providência. O princípio da proporcionalidade é
utilizado,
também,
com
frequência,
como
instrumento
de
ponderação entre valores constitucionais contrapostos, aí incluídas
as colisões de direitos fundamentais e as colisões entre estes e
interesses coletivos. (...) Em resumo, o princípio da razoabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou da proporcionalidade permite ao Judiciário invalidar atos
legislativos ou administrativos quando: (a) não haja adequação
entre o fim perseguido e o instrumento empregado; (b) a medida
não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo para
chegar ao mesmo resultado com menor ônus a um direito individual
(vedação do excesso); (c) não haja proporcionalidade em sentido
estrito, ou seja, o que se perde com a medida é de maior relevo do
que aquilo que se ganha”3.
12. Por tais fundamentos, entendo que a
inconstitucionalidade no caso em apreço se restringe ao §2° do
artigo 1° da Lei 3.738, de 30 de setembro de 2019, do Município de
Tietê, por afronta ao artigo 111, da Constituição Paulista, não
vislumbrando, quanto aos demais dispositivos da norma combatida,
vício capaz de motivar eventual invalidação na via da ação direta.
13. Ante o exposto, por este voto, julga-se
parcialmente procedente o pedido da presente ação direta,
declarando-se a inconstitucionalidade do §2°, do artigo 1°, da Lei
3.738, de 30 de setembro de 2019, do Município de Tietê, por
3 Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo
modelo São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 255/261 destacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infringência ao artigo 111, da Constituição Paulista; revoga-se, em
parte, a liminar anteriormente deferida.
Márcio Bartoli
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40657
Direta de Inconstitucionalidade no 2011942-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Prefeito do Município de Tietê
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Tietê
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 40657
VOTO VENCIDO no 40657
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de iniciativa da
Câmara Municipal de Tietê dispondo sobre a proteção ao
corte às palmeiras imperiais da cidade e medidas de
replantio como compensação a eventual corte autorizado,
com
a
cominação
de
multa
por
descumprimento.
Inconstitucionalidade formal por afronta ao artigo 191 da
Constituição
Estadual,
ausente
participação
da
coletividade ou oitiva do Conselho Municipal do Meio
Ambiente. Invasão a atribuições privativas do Executivo
Municipal, na administração púbica, com afronta ao artigo
47, II e XIV da Carta Magna Paulista. Suspensividade
liminar ratificada. Declaração definitiva de ineficácia, por
inconstitucionalidade, da lei municipal 3.738/2019. Ação
procedente. Voto vencido.
Visto.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo Prefeito do Município de Tietê, impugnando a Lei no 3.738/2019 que
“dispõe sobre a proteção ao corte das palmeiras imperiais localizadas no município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tietê/SP, e dá outras providências”. Argumenta, em apertada síntese, que está
configurado o vício de inconstitucionalidade formal pela iniciativa parlamentar em lei
que cria novas atribuições ao Poder Executivo para concretizar o seu objeto, que
envolve corte de uma espécie de árvores, disciplinando, assim, aspecto de serviço
público; que não há previsão da fonte de custeio exigida no art. 25 do texto
constitucional; que há violação ao art. 191 da Constituição do Estado de São Paulo por
não ter ocorrido a participação popular necessária; que há afronta ao princípio da
separação de poderes, ofendendo, assim, os arts. 5o, 24, § 2o, 47, II e XIV e 144 da CE;
que o conteúdo não atende ao princípio da razoabilidade do art. 111 da CE. Foram
prestadas as informações devidas pela Câmara Municipal de Tietê (fl. 93/106). PGE
citada e MP cientificado, sem manifestações.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Existe realmente inconstitucionalidade formal na lei
municipal questionada, por força do artigo 191 da Constituição do Estado, ao prover
que “O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a
preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural,
artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia
com o desenvolvimento social e econômico”.
3. Embora nas informações da Câmara Municipal de Tietê
seja alegado que a norma foi instituída como proteção ao patrimônio cultural do
município, para isso fazendo nos considerandos remissão a uma visita a Tietê do
Imperador Dom Pedro II, motivo pelo qual “as palmeiras (obs.: imperiais) devem ter
vindo como presente dos imperadores”, o fato é que a indigitada lei municipal
3.738/2019 estabelece a proteção das palmeiras imperiais genericamente as existentes
no perímetro urbano ou rural do município e prevê a autorização também genérica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu corte “pelo órgão competente da municipalidade, após solicitação e justificativa do
proprietário da área” (artigo 1o, § 1o, “in fine”). Não há assim, a rigor, proteção alguma
a palmeiras específicas, que possam ter sido presenteadas pelo imperador Pedro II, do
que de qualquer forma não se faz mínima prova.
4. Tratando-se pois de norma diretamente ligada à
preservação, conservação, recuperação e defesa ambientais tanto que previsto que,
havendo corte das palmeiras, haveria compensação com o plantio de dez outras árvores
da mesma espécie (artigo 1o, § 2o) -, era necessária participação da coletividade, quando
menos com a oitiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente CONDEMA, criado
em Tietê pela Lei Municipal no 3477/2014, em obediência ao Sistema Nacional de Meio
Ambiente SISNAM, estabelecido na Lei Federal no 6938/81. Não consta tenha havido
qualquer participação popular, nem que tenha sido ouvido o CONDEMA local.
5. Não bastasse, a previsão interfere nos atos de
administração próprios do Executivo, ao criar a lei questionada obrigações e encargos à
municipalidade, ao ter seu Secretariado que analisar a possibilidade ou não de corte das
palmeiras imperiais e ao depois fiscalizar a compensação imposta em lei ao proprietário
que tenha solicitado o corte arbóreo e obtido a autorização correspondente. Também a
sanção ao inadimplente (multa) teria que ser fiscalizada e imposta pelo Executivo
municipal, em afronta ao artigo 47, II e XIV da Constituição Estadual.
6. Já a ausência de fonte de custeio não caracteriza vício
capaz de gerar a pretendida inconstitucionalidade por lesão ao artigo 25, “caput”, da
Carta Magna Estadual. Adere-se aqui ao erudito voto do eminente Des. Márcio Bartoli,
que bem lembrou que a ausência de indicação ou a indicação genérica das fontes de
custeio relativas à execução de determinada norma implica, no máximo, sua
inexequibilidade no mesmo exercício em que promulgada, mas não sua
inconstitucionalidade, imputação específica que se afasta, no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Ainda, pois, que não se adentre no exame do juízo de
oportunidade e conveniência da preservação das palmeiras imperiais, espécie exótica e
não natural (originária das Antilhas), em conflito com a lei municipal 3380/2013, que
em seu artigo 22, § 2o, estabelece replantio preferencialmente com espécies vegetais de
porte arbóreo nativas da Mata Atlântica (fl. 16), o fato é que a ilegalidade da Lei
Municipal 3.738/2019 encontra-se bem demonstrada, cabendo o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 47, II e XIV e 191 da Constituição
Estadual.
8. Em respeito aos argumentos contrários muito bem
elencados pelo eminente Des. Márcio Bartoli, pondera-se que a espécie que se busca
proteger não é nativa e inexiste prova da importância histórica alegada no projeto
normativo, além de se expandir essa proteção não a palmeiras específicas, que teriam
conjecturalmente sido presenteadas pelo Imperador Dom Pedro II, mas à generalidade
das palmeiras imperiais existentes na área do município, sem que se vislumbre nessa
proteção qualquer reflexo ambiental positivo, com o máximo respeito, nem um manejo
ecológico e de resguardo à flora justificados a impor a proibição genérica ao Executivo
Municipal.
9. Pelo meu voto, vencido, julgava esta ADIn procedente,
com o devido respeito à douta maioria.
SOARES LEVADA
Voto Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
34
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
123BB15B
35
38
Declarações de
Votos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12479B0E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011942-97.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.